Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1004932-02.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL .
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL.
TERCEIROS INTERESSADOS: ANDREA AQUINO CASTRILLO CURVO E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL em face do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, quanto à apreciação do pedido de execução de alimentos, nos Autos de no 1054135-38.2020.8.11.004.
Pois bem.
O conflito noticiado, prima facie, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Com fulcro no art. 205 do RI-TJMT, designo o r. Juízo da 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR para a resolução das medidas urgentes.
Comunique-se o suscitante.
Notifique-se o ínclito Juízo suscitado para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator